Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias.
2 – Vislumbrando-se a probabilidade da existência do direito alegado pela parte Autora/Agravada, uma vez que não foi observado o prazo mínimo de antecedência da notificação de rescisão contratual, bem como o perigo de dano, considerando que a Agravada, com suspeita de estar acometida de enfermidade grave, encontra-se desamparada de atendimento médico adequado, deve ser mantida a decisão na qual se deferiu a tutela de urgência na origem, uma vez que presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.